Tribunal: TJDFT
Processo: 0741414-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741414-62.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DF CENTURY MALL S.A., ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, DF PLAZA LTDA RECORRIDO: CJ DA SILVA JOIAS, CELIA JOSEFA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PROCESSO SUSPENSO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PELO SISTEMA SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. IMPOSSIBILIDADE. 1. O dever de cooperação imposto por lei ao juízo deve ser aplicado sob a ótica da razoabilidade e eficiência. Levando-se em conta tais princípios, importante ressaltar que recentemente firmou-se mudança de entendimento majoritário nesta 3a Turma Cível acerca da possibilidade de realização da pesquisa mediante sistema SISBAJUD na modalidade Teimosinha. 2. Além disso, considerando a acentuada onerosidade dessa medida para o órgão judiciário, que precisa dispor de um servidor para coleta de resultados diários, enviados de todas as instituições no Brasil, e eventualmente o relançamento de ordens, conforme ressaltado pelo juízo a quo, o deferimento da medida extrema deve ser condicionado à demonstração concreta de alguma chance de efetividade, sem que isso resulte em violação ao princípio da cooperação. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes sustentam que o decisum objurgado deu interpretação divergente aos artigos 797 e 854, ambos do Código de Processo Civil, asseverando ser possível o deferimento de pesquisa SISBAJUD na modalidade teimosinha. Colacionam julgados do TJSP e do TJPR para amparar a controvérsia. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. A propósito, já decidiu aquele Sodalício “Deve ser reformado o acórdão que indefere o uso da ferramenta denominada "teimosinha" para pesquisa e bloqueio de bens do devedor, porquanto seu uso confere maior celeridade na busca de ativos financeiros e efetividade na demanda executória” (REsp n. 2.121.333/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 14/6/2024). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024